Tribunal: TJSP
Processo: 0031630-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em sentença de primeiro grau. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente reincidente específico, que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento em liberdade. Fundamentos da prisão preventiva já analisados no julgamento do habeas corpus

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em sentença de primeiro grau. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente reincidente específico, que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento em liberdade. Fundamentos da prisão preventiva já analisados no julgamento do habeas corpus 2246944-81.2019.8.26.0000. Necessidade de garantia da ordem pública demonstrada. Pleito visando a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Matéria que deve ser discutida em recurso de apelação, já interposto. Via inadequada. Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031630-79.2020.8.26.0000,
da Comarca de Barra Bonita, em que é
impetrante/paciente MARCOS CESAR BUENO DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte a ordem e, na parte conhecida, denegaram a ordem. VU.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031630-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0031630-79.2020.8.26.0000
Comarca: BARRA BONITA
Impetrante/Paciente: MARCOS CESAR BUENO DO AMARAL
Voto: 19271
HABEAS CORPUS. Paciente condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas, em sentença de primeiro grau.
Direito
d
e

r e c o r r e r

e
m

l i b e r d a d e
.

I m p o s s i b i l i d a d e
.

P a c i e n t e

r e i n c i d e n t e

e s p e c í f i c o
,

q
u
e

a g u a r d o u

t o d o
o
p r o c e s s o
p r e s o ,
n ã o
p o d e n d o
a g o r a ,
a p ó s
a
s e n t e n ç a
c o n d e n a t ó r i a , a g u a r d a r o j u l g a m e n t o e m
l i b e r d a d e .
F u n d a m e n t o s
d a
p r i s ã o
p r e v e n t i v a j á a n a l i s a d o s n o j u l g a m e n t o d o
h a b e a s c o r p u s 2 2 4 6 9 4 4 - 8 1 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0 .
Ne c e s s i d a d e d e g a r a n t i a d a o r d e m p ú b l i c a
d e m o n s t r a d a .
P l e i t o
v i s a n d o
a
d e s c l a s s i f i c a ç ã o p a r a o d e l i t o p r e v i s t o n o
a r t i g o 2 8 , d a Le i d e Dr o g a s . M a t é r i a q u e
d e v e s e r d i s c u t i d a e m r e c u r s o d e a p e l a ç ã o ,
j á
i n t e r p o s t o .
Vi a
i n a d e q u a d a .
W r i t
p a r c i a l m e n t e
c o n h e c i d o
e ,
n a
p a r t e
c o n h e c i d a , d e n e g a d a a o r d e m . .
Trata-se de habeas corpus impetrado por
MARCOS CESAR BUENO DO AMARAL, em nome próprio, sob a
alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031630-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da 2a Vara da Comarca de Barra Bonita, que converteu a prisão em
flagrante do paciente, em razão da prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em medida acautelatória
preventiva.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de
que estão ausentes os seus pressupostos e fundamentos
autorizadores, bem como pela desclassificação do delito de tráfico
de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.
Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão (fls. 02/08).
A liminar foi indeferida (fls. 05/08).
A MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da
Comarca de Barra Bonita prestou informações (fls. 12/13).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dra. Maria Lúcia Ribas, opinou pela denegação da
ordem (fls. 15/25).
É, em síntese, o relatório.
O presente writ deve ser parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.
O paciente foi condenado à pena de 05 anos
e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031630-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, nos
autos
1501102-27.2019.8.26.0063
(fls.
315/322
dos
autos
originais).
No momento da prolação da r. sentença
condenatória, a i. magistrada a quo manteve a custódia cautelar
preventiva do paciente, sob o argumento de que “(...) o
recolhimento ao cárcere se mostra necessário para resguardar a
ordem pública, ante o desassossego social causado pelo crime
cometido por eles. Além disso, a adoção de medidas cautelares
diversas da prisão se revela insuficiente para impedir a repetição
da conduta delitiva, vez que ambos são reincidentes específicos, a
indicar, assim, a inadequação de qualquer outra medida menos
gravosa.” (fls. 321 dos autos originais).
Com efeito, persistem os motivos que
autorizaram a decretação da custódia cautelar do paciente,
confirmada por esta 16a Câmara de Direito Criminal quando do
julgamento do habeas corpus n. 2246944-81.2019.8.26.0000,
julgado em 27.11.2019:
“HABEAS
CORPUS.
Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão
preventiva.
Paciente
reincidente
que
ostenta
condenação transitada em julgado por tráfico de
drogas.
Periculosidade
social
caracterizada.
Necessidade da segregação cautelar preventiva como
forma de garantir a ordem pública. Ordem denegada.”1
Isso porque, embora tenha sido imputado
ao paciente a prática de crime de tráfico de drogas, em razão da
1 TJSP 16a Câmara de Direito Criminal HC n. 2246944-81.2019.8.26.0000
Des. Rel. Leme Garcia V.U. j. 27.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031630-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apreensão de quantidade de droga não exorbitante (10 porções de
maconha, com massa de 9,74g), trata-se de indivíduo reincidente
específico (autos 0002319-85.2016.8.26.0581, com trânsito em
julgado em 25.09.2018
fls. 57/59 dos autos originais), que
gozava do benefício de prisão domiciliar quando foi preso pela
prática do delito apurado nos autos originais. Tais circunstâncias
revelam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, além de
evidenciar que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar
a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da
instrução criminal.
No
m
a
i
s
,

c o n s t a t a
-
s
e

q
u
e

o

p a c i e n t e p e r m a n e c e u preso
durante toda a instrução criminal e agora, com um decreto
c o n d e n a t ó r i o n o q u a l f o i r e c o n h e c i d a s u a
r e s p o n s a b i l i d a d e c r i m i n a l e f i x a d a a p e n a d e
0 5 a n o s e 1 0 m e s e s d e r e c l u s ã o , e m r e g i m e
i n i c i a l f e c h a d o , n ã o s e r i a r a z o á v e l a g u a r d a r o
d e s l i n d e d o a p e l o e m l i b e r d a d e .
A par disso, o presente writ não comporta
conhecimento no que tange ao pleito de desclassificação para o
delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de
Processo Penal, o habeas corpus é o remédio constitucional
previsto para assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031630-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o recurso de apelação, com
fundamento no artigo 593, do Código de Processo Penal, é o
recurso cabível para combater as decisões proferidas em sentenças
definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz
singular.
Destarte, não é o presente writ a via
adequada para a análise do inconformismo do impetrante, não se
constituindo sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Cumpre mencionar que, em consulta aos
autos originais, a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação
contra a r. sentença e o apelo aguarda o seu processamento (fls.
378/392 dos autos originais), de modo que o referido pleito ainda
será objeto de decisão por este Egrégio Tribunal.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
conheço
parcialmente do writ e, na parte conhecida, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator